Tribunal: CARF
Processo: 10380.725287/2016-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.725287/2016-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.850 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
MUNICIPIO DE PINDORETAMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
incide sobre o valor da Contribuição para o Pasep exigido por meio de Auto de
Infração.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS E MORA. TAXA SELIC.
Nos termos do § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, os juros de mora são
calculados com a aplicação da taxa Selic, referida no § 3o do art. 5o da mesma
Lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou em nulidade de
Auto de Infração fundamentado com as razões de fato e de direito que
ensejaram o lançamento do crédito tributário.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. AUTUAÇÕES
SIMULTÂNEAS.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Segundo o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, o prazo para a apresentação
da impugnação ao Auto de Infração é de trinta dias, contados da data em que
for feita a intimação da exigência. Não há que se falar em cerceamento do
direito de defesa, independentemente do tamanho da autuação ou da
quantidade de autuações simultâneas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.725287/2016-86
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.850 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725287/2016-86

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 192 a 204) interposto em 05/06/2017 contra
decisão proferida no Acórdão 12-87.587 - 16a Turma da DRJ/RJO, de 03 de maio de 2017 (e-fls.
177 a 185), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima
identificado, para exigência de Pasep, relativo aos períodos de apuração 01/2011 a
12/2012 (fls. 02 a 09), totalizando R$ 508.039,10, com multa de ofício de 75% e juros
de mora calculados até 06/2016, sendo R$ 232.757,21 correspondentes à contribuição.
Na Descrição dos Fatos (fls. 03/04), a autoridade lançadora informa, em resumo, que:
 O lançamento foi efetuado com base nos Balancetes Consolidados da Receita,
apresentados pelo contribuinte no curso do procedimento fiscal;
 Desses documentos foram extraídas as bases de cálculo do Pasep, ou seja, as
Receitas e Transferências Correntes e as Transferências de Capital, conforme planilha
anexa, aplicando-se a alíquota de 1%;
 A auditoria apurou junto ao site do Banco do Brasil os valores previamente retidos
em favor do Pasep;
 Foram capturados junto ao sistema da RFB os valores efetivamente declarados em
DCTF, sendo a diferença entre estes e os apurados objeto do presente lançamento.
O contribuinte tomou ciência do lançamento em 14/06/2016 (fl. 146), tendo apresentado
impugnação tempestiva em 12/07/2016 (fls. 150 a 162), na qual traz as seguintes
alegações, em resumo:
 Para o exercício pleno da ampla defesa, faz-se necessário conhecer, com riqueza de
detalhes, o inteiro teor da acusação, pois, se diferente for, torna-se difícil defender-se.
Cita-se doutrina e jurisprudência sobre a questão;
 No presente caso, o relatório fala de forma generalizada, onde o auditor expressa
claramente no seu Termo de Encerramento, que os fatos geradores foram levantados por
amostragem, adotando metodologia empírica, diferentemente daquilo que o caso requer,
ou seja, levantamento minucioso e detalhado;
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.850 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725287/2016-86

 O relatório não afirma o nome das rubricas supostamente pagas, impossibilitando
que seja aferido se, de fato, eles são ou não bases, são folhas de pagamento ou empresas
prestadoras de serviço;
 Tais fatos, por si sós, são suficientes para impedir que o defendente exerça seus
direitos ao contraditório e à ampla defesa, tornando-se-lhe impossível ofertar a defesa
de forma ampla e plena, pois não tem todos os dados necessários à defesa;
 Em outras palavras, o auto de infração carece de fundamentação, devendo ser
reconhecida sua nulidade, por não produzir efeito, conforme jurisprudência do CARF
citada;
 Assim, em função da falta de fundamentação da infração, pois obscuro, omisso e
defeituoso, o relatório, deve ser considerado insubsistente o auto de infração;
 A voracidade do Fisco fica clara quando, em uma fiscalização de diversos
exercícios, em que o auditor demandou diversos meses para apurar os prováveis débitos,
exigem que o autuado se defenda em apenas trinta dias, tratando-se de cinco imensas
autuações;
 A ampla defesa e o contraditório foram vilipendiados nos presentes autos, pois este é
parte de um procedimento de fiscalização profunda, resultando na lavratura e ciência ao
contribuinte de vários instrumentos de lançamento, compostos por diversas planilhas;
 Se o contribuinte deve formular cinco imensas defesas no prazo exíguo de trinta dias
significa obstar que o contraditório seja exercido em sua plenitude e que sua defesa seja
a mais ampla possível, destacando o previsto no art. 5o, LV, da Constituição;
 Por ser cláusula pétrea constitucional, imodificável mesmo por emenda
constitucional, qualquer forma de cerceamento, como ocorre no presente caso, deve ser
conhecido pelo julgador, seja ele órgão “judicante” da Administração, seja órgão
judicial;
 No presente caso, para produzir defesa técnica é necessário, antes de qualquer coisa,
entender a metodologia da auditoria, conferir as bases levantadas, analisar se as
informações foram todas anotadas, colher documentos, averiguar as mais de dez folhas
de planilhas que compreendem o procedimento de fiscalização, de forma ser
humanamente impossível o cumprimento de tal tarefa quando se tem outras a serem
executadas;
 Portanto, caracterizado o cerceamento de defesa nestes autos, ficando todo o
processo eivado de nulidade absoluta, que pode e deve ser reconhecida, o que se requer;
 Para a aplicação do auto, é necessário que seja feita minuciosa verificação da
situação definida em lei como obrigação principal ou acessória, por meio da análise
dessa situação, devidamente esclarecida no relatório fiscal, devendo em seguida ser
expedida a regular notificação do sujeito passivo, devidamente identificado, para o
exercício de sua plena defesa;
 Nada disso verificou-se quando da lavratura do auto indicado, nos instrumentos
notificantes anexos, ocasionando graves lesões ao autuado, prejudicado por
formalização de obrigações tributárias inexistentes, sem que tivesse havido a
constatação dos responsáveis pelas infrações, e sem que tivesse tido a chance de
contestá-los, por falta da devida clareza;
 Assim, enquanto não existir o lançamento, não se pode falar em penalidade
pecuniária. Logo, esta maneira de o Fisco procurar o que lhe é devido, empregando
meios incompatíveis, bem como a forma de “levantamento forçoso” atenta contra os
princípios que norteiam o Estado democrático de direito;
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.850 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725287/2016-86

 Estamos diante de instrumentos de lançamento extremamente iníquos e
desarrazoados, que ferem as regras da lógica e do nosso ordenamento jurídico e
constitucional, razão pela qual nenhuma eficácia existe no auto em comento. Cita-se
doutrina sobre a questão;
 Além disso, os valores lançados relativos aos acréscimos legais são resultado da
aplicação arbitrária, cruel, ilegal e insuportável, por qualquer contribuinte, da taxa Selic;
 Diante do exposto, requer:
1. Tornar insubsistente o auto de infração, por falta de fundamentação, pois inexistiu o
detalhamento devido e necessário no relatório fiscal, com prejuízo ao oferecimento da
defesa;
2. Alternativamente, incidir sobre o caso a nulidade do lançamento por falta de objeto,
pois não ficou caracterizada a infração;
3. Seja excluída a multa exorbitante imposta à demandante.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 12-87.587 - 16a
Turma da DRJ/RJO, resultou em uma decisão de improcedência da Impugnação, ancorando-se
nos seguintes fundamentos: (a) que a base de cálculo do Pasep é composta pelas receitas
correntes arrecadadas, transferências correntes destinadas à manutenção e funcionamento de
serviços e transferências de capital destinadas a investimentos, recebidas de outras entidades da
Administração Pública, podendo ser deduzidas da base de cálculo as transferências destinadas a
outras entidades da Administração Pública (para evitar a dupla tributação); (b) que às e-fls. 13 a
36 constam demonstrativos de apuração do Pasep devido pelo Município, de onde foram
deduzidos os valores da Contribuição retidos (e-fls. 37 a 135) e aqueles recolhidos
espontaneamente e declarados em DCTF (e-fl. 11), conforme planilha de e-fl. 10; (c) que o
presente lançamento diz respeito ao Pasep apurado com base na Lei no 9.715/98, decorrendo as
diferenças exigidas pela Fiscalização da constatação de insuficiência de recolhimento desta
contribuição pela autuada; (d) que o presente lançamento não se refere a Contribuições
Previdenciárias, como a Contribuição ao Pasep; (e) que não procedem as alegações relativas à
falta de fundamentação do lançamento, à ocorrência de omissão ou defeito ou à apuração do
crédito por amostragem, considerando que a apuração do Pasep devido se deu mês a mês, com
base nos balancetes mensais de suas receitas, conforme documentação citada; (f) que diante da
clareza dos demonstrativos elaborados pela autoridade fiscal, assim como da legislação que
fundamentou a exigência, não se pode falar na ocorrência de cerceamento do direito de defesa;
(g) que o prazo disponibilizado para a defesa do contribuinte decorre de disposição normativa
expressa, prevista no art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972; (h) que eventual
inconstitucionalidade de dispositivo legal e normativo, bem como ofensa a princípios,
constitucionais ou não, não são oponíveis na esfera administrativa de julgamento; (i) que a
incidência da multa de ofício aplicada está prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996; (j) que a exigência dos juros de mora está prevista na Lei no 9.430, de 1996; (k) que o art.
13 da Lei no 9.065, de 1995, e o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, dispõem que os juros de
mora são equivalentes à taxa Selic; e (l) que o julgador administrativo não é competente para
apreciar alegações relativas à legalidade da normas aplicadas ao lançamento.
Cientificada da decisão da DRJ em 19/05/2017 (Aviso de Recebimento dos
Correios na e-fl. 189), o Município de Pindoretama apresentou Recurso Voluntário em
05/06/2017 (Termo de Solicitação de Juntada na e-fl. 190), reproduzindo, ipsis litteris, a
Impugnação anteriormente manejada. Sem fazer qualquer consideração relativa aos fatos que
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.850 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725287/2016-86

ensejaram a autuação, ou mesmo ao Acórdão recorrido, os argumentos recursais ficaram
limitados: (a) à tentativa de desqualificação do lançamento fiscal, que, segundo a ótica da
recorrente, seria nulo por ter lhe cerceado o direito de defesa; (b) à afirmação de que o prazo de
30 dias para apresentação da Impugnação não permitiu que o contraditório fosse exercido em sua
plenitude e que sua defesa fosse a mais ampla possível; (c) à insinuação de que haveria
problemas nos documentos de ciência do Auto de Infração; e (d) ao questionamento da aplicação
da taxa Selic.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da análise do Recurso Voluntário e da delimitação da lide
Conforme relatado, o Recurso Voluntário interposto pela recorrente é uma
reprodução, na íntegra, da Impugnação feita ao Auto de Infração, com o acréscimo de um único
parágrafo onde se lê:
Recurso contra a decisão da 16a Turma da DRJ/RJO, referente ao Acórdão no 12-87.587
de 03.05.2017, o qual indeferiu o pedido de impugnação apresentado no processo
10380.725287/2016-86. Ficando interessado a pagar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da ciência nos termos da legislação em vigor, os débitos constantes do
demonstrativo em anexo, sendo facultado recurso ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) no mesmo prazo.
Entre as folhas 2 a 7 da peça recursal (e-fls. 193 a 198) é reproduzido um relatório
relativo ao procedimento fiscal a que foi submetido o Município de Pindoretama, que incluiu,
além da verificação do recolhimento da Contribuição para o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público – Pasep, objeto do presente processo, a verificação do
recolhimento das Contribuições Previdenciárias e das Contribuições para Outras Entidades e
Fundos, e que resultou, segundo o Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal de e-fl. 145, na lavratura de cinco Autos de Infração, distribuídos em três
processos.
Desse relatório fiscal reproduzido no corpo do Recurso Voluntário, o que
interessa para o presente caso é o que está consignado no seu item 12 (e-fl. 198), e que está
reproduzido, nos mesmos termos, na descrição dos fatos do Auto de Infração de e-fl. 3.
Quanto aos argumentos trazidos na peça recursal, não encontraremos ali qualquer
irresignação direcionada contra os fatos que ensejaram o lançamento, ou mesmo contra as razões
de decidir da DRJ, tendo a recorrente direcionado o contencioso para a discussão de aspectos de
forma e de direito, insurgindo-se, mais especificamente, contra alegados defeitos no Auto de
Infração, contra o prazo para a apresentação da impugnação, contra a notificação do lançamento
e contra a aplicação da taxa Selic.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.850 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725287/2016-86

Da nulidade do Auto de Infração e do cerceamento do direito de defesa
Explica a recorrente que, para “o exercício constitucional sagrado do amplo e
irrestrito direito de defesa”, “mister se faz, se conheça, com riqueza de detalhes, o inteiro teor da
acusação (o fato eu (sic!) à acusação), pois, se diferente for, torna-se difícil defender-se de uma
acusação, que não se conhece o seu teor”.
Critica que “o relatório fala de forma generalizada, onde o auditor expressa
claramente no seu Termo de Encerramento, que os fatos geradores foram levantados por
amostragem, portanto, adotando uma metodologia empírica, diferentemente daquilo que o caso
requer, ou seja, um levantamento minucioso e detalhado”.
Continua apontando que “não afirma, o relatório multicitado, o nome das rubricas,
supostamente pagas, impossibilitando, desta forma, que seja aferido se, de fato, eles são ou não
bases, são folhas de pagamentos ou empresas prestadoras de serviço”.
Aduz que “esses fatos, por si só, são suficientes para impedir que o defendente
exerça os direitos que lhe são constitucionalmente garantidos, ao Contraditório e à Amplitude de
Defesa, tornando-se-lhe impossível, no presente momento, de posse do Relatório e do Auto de
Infração Multicitados, bem como de todos os documentos que os instruíram, a ofertar defesa de
forma plena e ampla, porquanto não tem todos os dados inerentes e necessários à defesa”.
Defende que o Auto de Infração carece de fundamentação, sendo o relatório fiscal
obscuro, omisso e defeituoso. Requer, a partir disso, a sua nulidade.
Sem razão a recorrente.
O relatório fiscal que acompanha o Auto de Infração (e-fl. 3) é por demais
minucioso ao explicar a forma como foi feita a apuração dos valores devidos a título de
Contribuição para o Pasep, que, conforme dispõe a Lei no 9.715, de 1998, tem sua base de
cálculo composta pelas receitas correntes arrecadadas e pelas transferências correntes e de capital
recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas:
Valor apurado conforme BALANCETES CONSOLIDADOS DA RECEITA, da
seguinte forma;
1) O contribuinte foi intimado a apresentar os Balancetes Consolidados da Receita do
período da auditoria e cumpriu a intimação, apresentando os documentos solicitados;
2) Desses documentos, a auditoria extraiu as informações necessárias à apuração da
base de cálculo do PASEP, ou seja, as Receitas e Transferências Correntes e as
Transferências de Capital. Os dados foram inseridos na planilha auxiliar do cálculo, em
anexo;
3) Apurada a base de cálculo, sobre esta foi aplicada a alíquota de 1%, chegando-se ao
total devido;
4) A auditoria apurou junto ao site do Banco do Brasil na internet, os valores
previamente Retidos em favor do PASEP:
8) Foram capturados junto ao sistema da RFB os valores efetivamente declarados em
DCTF. a diferença a maior entre o valor apurado e o declarado foi objeto do lançamento
tributário.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.850 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725287/2016-86

Além disso, a Planilha Auxiliar de Cálculo de e-fl. 10, o Extrato de Débitos e
Créditos de e-fls. 11 e 12, os Demonstrativos Mensais de Apuração do Pasep de e-fls. 13 a 36 e
os Demonstrativos Bimestrais de Distribuição da Arrecadação de e-fls. 37 a 135 comprovam que
o crédito tributário foi apurado pela fiscalização após análise exaustiva das informações
disponíveis, e não por amostragem, como afirma a recorrente.
Não há, portanto, qualquer obscuridade, omissão ou defeito que possa indicar a
nulidade do Auto de Infração, que, diga-se de passagem, está bem fundamentado e bem
instruído. Diante disso, não resta identificado qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa
da recorrente.
Por fim, é de se ignorar a reclamação da recorrente de que não havia sido
informado no relatório fiscal o nome das rubricas supostamente pagas, o que teria
impossibilitado a aferição se seriam ou não bases, se seriam folhas de pagamentos ou empresas
prestadoras de serviço, uma vez que essa matéria, se tivesse alguma relevância, deveria ser
atacada no processo que trata dos Autos de Infração das Contribuições Previdenciárias e das
Contribuições para Outras Entidades e Fundos, e não no presente processo, que, conforme já
dito, trata de Auto de Infração da Contribuição para o Pasep.
Do prazo para apresentação da impugnação
Reclama a recorrente do prazo de 30 dias para a apresentação de impugnação ao
Auto de Infração após “uma fiscalização de diversos exercícios em que o auditor demandou
diversos meses para apurar os prováveis débitos”.
Assevera que “o presente AUTO, é parte de um procedimento de fiscalização
profunda, e que resultou na lavratura e cientificação ao contribuinte, de vários instrumentos de
lançamento tributário, o qual compõe-se de diversas planilhas”.
E conclui dizendo “que um contribuinte que tem de formular 05 (cinco) imensas
defesas no prazo exíguo de 30 (trinta) dias é obstar que o contraditório seja exercitado em sua
plenitude e que sua defesa seja a mais ampla possível”.
Também aqui a razão não assiste a recorrente.
O prazo de 30 dias para a apresentação de impugnação ao Auto de Infração está
expressamente previsto no art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, não havendo qualquer margem de discricionariedade para que se possa
pensar em qualquer dilação desse prazo, por qualquer razão:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Não resta caracterizado, portanto, o alegado cerceamento do direito de defesa.
Dos documentos de ciência do Auto de Infração
A recorrente insinua, de forma um tanto quanto enigmática, que “para aplicação
do Auto, há, portanto, necessidade de que seja feita uma minuciosa verificação da situação
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.850 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725287/2016-86

definida em lei como obrigação principal ou acessória, através de criteriosa análise dessa
situação e devidamente esclarecida no Relatório Fiscal, havendo em seguida de ser expedida a
regular notificação do sujeito passivo, devidamente identificado, para o exercício de sua plena
defesa”.
Acrescenta que “nada disso, no entanto, verificou-se quando da lavratura do auto
indicado, nos instrumentos notificantes anexos, ocasionando graves lesões ao Autuado, que
foram prejudicados por formalização de obrigações tributárias inexistentes, sem que tivesse
havido a constatação dos responsáveis pelas infrações, e o pior, sem que tivesse tido a chance
de contestá-los, por falta da devida clareza”.
O problema é que a recorrente não avança em seus argumentos e não deixa claro a
que está efetivamente se referindo. Por exemplo, o que de fato faltou quando da lavratura do
Auto de Infração? Quais obrigações tributárias inexistentes foram formalizadas? Para quais
infrações não foram identificados os responsáveis?
Não obstante a vagueza dos argumentos apresentados, com o que consta nos autos
é possível afastá-los um a um.
Conforme já tivemos a oportunidade de verificar, o relatório fiscal não deixa
qualquer margem de dúvidas quanto ao objeto de seu lançamento (Contribuição para o Pasep,
multa de ofício e juros de mora), quanto aos fatos que o motivaram ou quanto ao sujeito passivo
da obrigação tributária (Município de Pindoretama), estando bem fundamentado e bem instruído.
Da mesma maneira, a ciência do lançamento foi feita ao sujeito passivo de forma
pessoal, nos termos previstos em lei, conforme atesta a assinatura de Francisco Isidoro da Silva,
procurador nomeado pelo prefeito de Pindoretama para representar o Município junto à RFB
(procuração na e-fl. 147), no Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal (e-fls. 145 e 146).
Não há, portanto, qualquer vício identificado, o que deixa os argumentos da
recorrente desprovidos de razão.
Da aplicação da taxa Selic
Quase como um desabafo, a recorrente reclama que, “quando se disseca os valores
que se consolidam, espantosamente se verifica um valor originário de R$ 232.757,21, enquanto
os acréscimos legais totalizam R$ 275.281,89, resultado da aplicação arbitrária, cruel, ilegal e
insuportável, por qualquer contribuinte, da taxa SELIC”.
O que a recorrente esqueceu de destacar nesse texto é que, dos R$ 275.281,89, R$
100.714,08 se referem aos juros moratórios, calculados à taxa Selic, enquanto que R$ 174.567,81
se referem à multa de ofício do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, calculada em 75%
sobre o valor das Contribuições devidas.
Essa confusão se alastra para os pedidos formulados pela recorrente, onde ela
requer “que sejam excluídas a malfadada multa exorbitante imposta a demandante”.
Novamente, sem razão a recorrente.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.850 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725287/2016-86

Tanto a aplicação da taxa Selic para o cálculo dos juros moratórios quanto a multa
de ofício de 75% encontram previsão na Lei no 9.430, de 1996, não cabendo seu afastamento por
parte da autoridade fiscal.
Art. 5o ...
...
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.
...
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
...
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
...
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, por
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.850 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725287/2016-86

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital